Tribunal: TJPA
Processo: 0806634-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806634-51.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IDELSO CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: THALLYS DANIEL DA SILVA GONCALVES, ANNE KAROLYNE SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806634-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IDELSO CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITÃO E OUTROS

AGRAVADO: THALLYS DANIEL DA SILVA GONÇALVES

AGRAVADO: ANNE KAROLYNE SILVA ARAUJO

ADVOGADO: IZABELA LORENA DA SILVA GONÇALVES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA AUTORIZANDO A IMISSÃO DE POSSE A FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. OS AGRAVADOS TROUXERAM AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A DEVIDA AQUISIÇÃO DO BEM. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É
sabido que em nosso ordenamento jurídico não basta a simples alegação, mas sim, a sua comprovação, o que afasta qualquer direito do agravante em continuar na posse do imóvel, pois, ao contrário, trouxeram os agravados aos autos documentos suficientes que demonstram que estes adquiriram o imóvel junto a Caixa Econômica Federal.

II -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os agravados compraram um imóvel para morar, fazendo alto investimento de capital, e estão tendo o dissabor de presenciarem o agravante na posse do imóvel.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806634-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IDELSO CARLOS TAVARES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITÃO E OUTROS

AGRAVADO: THALLYS DANIEL DA SILVA GONÇALVES

AGRAVADO: ANNE KAROLYNE SILVA ARAUJO

ADVOGADO: IZABELA LORENA DA SILVA GONÇALVES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
IDELSON CARLOS DO NASCIMENTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Imissão de Posse, em face de
THALLYS DANIEL DA SILVA GONÇALVES
e
ANNE KAROLYNE SILVA ARAUJO.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, autorizando a imissão de posse a favor do agravado, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária por parte do requerido.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois alega que o recorrente mora a anos no bem imóvel, e esta sendo totalmente prejudicado com a presente decisão agravada.

Ademais, afirma que se houve o deferimento de audiência de conciliação para melhor analise dos fatos expostos nos autos principais, deveria ser resguardado o seu direito em se manter na posse do bem, tendo em vista que se o agravado tomar posse do imóvel, a audiência de conciliação que ainda será realizada, perdera seu objeto e cerceará o direito de defesa do agravante.

Por fim, alega que está sofrendo com o perigo de dano irreparável, pois em nenhum momento está sendo resguardado seu direito de defesa, mas o que ocorre é que está sendo obrigado a sair do imóvel onde reside com sua família a anos, antes mesmo de haver a audiência de conciliação, onde será discutido todos os fatos expostos na ação principal.

Juntou documentos às ID.2056639/2056645.

Às ID.2077857

foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2079871 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, autorizando a imissão de posse a favor do agravado, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária por parte do requerido.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque no caso em tela, é sabido que em nosso ordenamento jurídico não basta a simples alegação, mas sim, a sua comprovação, o que afasta qualquer direito do agravante em continuar na posse do imóvel, pois, ao contrário, trouxeram os agravados aos autos documentos suficientes que demonstram que estes adquiriram o imóvel junto a Caixa Econômica Federal.

O art.1.228 do CC, dispõe:

“Art. 1.228
. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Portanto, não pode o agravante continuar ocupando de forma errônea o imóvel adquirido pelos agravados.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
POSSE
. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE
IMISSÃO
. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO.
IMISSÃO
DEVIDA. APENSAMENTO À AÇÃO REVISIONAL. DESNECESSIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PERIGO. - Discussão acerca da validade do procedimento adotado pelo banco não tem o condão de legitimar a ocupação dos
agravados
em detrimento dos recorrente, atual adquirente que é
terceiro
de boa-fé. Presente a probabilidade do direito dos
agravados
, bem como o perigo de dano, deve ser confirmada a tutela de urgência
imissão
na
posse
. - Não há que se falar em apensamento dos feitos de
imissão
de
posse
e o de cunho
revisional, porquanto eventual nulidade no proceder da instituição financeira
, em relação ao
leilão
, poderá ser convertido em perdas e danos, não
prejudicando
o
terceiro
adquirente de boa-fé.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70076415116, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 26-04-2018).

Importante ressaltar ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os agravados compraram um imóvel para morar, fazendo alto investimento de capital, e estão tendo o dissabor de presenciarem o agravante na posse do imóvel.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020